Tribunal: STF
Processo: ARE 696101
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-13
Data de publicação: 2012-12-13

Ementa:
Ementa: JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS PELO EMPREGADOR PRINCIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.